Tribunal: TJMT
Processo: 1024344-47.2020.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024344-47.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[SIDNEY FARINA JUNIOR - CPF: 797.486.781-72 (RECORRENTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), JEFFERSON ZANON FAGUNDES - CNPJ: 30.783.066/0001-66 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: Voto para dar provimento ao recurso a fim de desconstituir a sentença prolatada com retorno à origem para prosseguimento. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho o voto do Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA- EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA- PARTE EXEQUENTE QUE DEIXOU DE CUMPRIR DILIGÊNCIA QUE LHE COMPETIA- SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

A teor do disposto no artigo 485, II, do CPC o processo será extinto sem análise de mérito se o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias deixando de cumprir atos e diligencias que lhe competiam.

R E L A T Ó R I O

SIDNEY FARINA JUNIOR recorre da sentença proferida pelo 8º Juizado Especial Cível que julgou extinta, nos termos do disposto no art. 485, III, do CPC, o cumprimento de sentença aviado em face de JEFERSON ZANON FAGUNDES.

Alega o Recorrente que o processo foi extinto sem que houvesse o recebimento do crédito, sendo que fez o cumprimento do prazo, com pedido de penhora dos bens do devedor e em conta deste, de maneira que a extinção se mostra como um benefício ao devedor.

Requer o provimento do recurso para que seja dado prosseguimento ao feito.

Sem contrarrazões.

V O T O R E L A T O R

Conforme ressai dos autos o processo foi extinto sem análise de mérito por ter a parte deixado de promover atos e diligências que lhe incumbiam ficado o feito paralisado por mais de trinta dias.

Pois bem, ao analisar os autos tenho que o magistrado de primeiro grau agiu com o costumeiro acerto.

O Recorrente foi intimado em 17/08/2022 para proceder a distribuição e acompanhamento da carta precatória expedida nos autos, solicitando na ocasião dilação do prazo em 30 (trinta) dias.

Porém, quedou-se inerte, motivo pelo qual foi proferida a sentença extintiva em 17/3/2023.

Desse modo, não há reparos a se fazer, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida na íntegra.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE:

Em visita aos autos e em análise das razões recursais, com a devida vênia, divirjo do voto condutor.

Explico. No caso, em sede de cumprimento de sentença, houve a prolação de sentença extintiva por abandono da causa. A aplicação do art. 485, III, CPC exige a prévia intimação pessoal, além disso, considerando todas as intercorrências apresentadas pela parte para o cumprimento, vinga a pretensão recursal, devendo o feito retornar à origem.

No mesmo raciocínio:

RECURSO INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. APLICAÇÃO DO ART. 485, III, DO CPC. INSURGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE. INÉRCIA DO CREDOR QUANTO AO ANDAMENTO DO PROCESSO QUE POSSIBILITA APENAS O SEU ARQUIVAMENTO, NOS TERMOS DO ARTIGO 921, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL OU REQUERIMENTO DA PARTE PROMOVIDA. SÚMULA 240 DO STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O artigo 485, do CPC, se aplica apenas aos processos de conhecimento, posto que na fase de execução de sentença, prevalece o interesse do credor, que tem em seu favor um título executivo judicial, de modo que, se em tal fase se omite, seria o caso de suspensão do processo, nos termos do artigo 921, do CPC.

2. No caso concreto não houve a observância da norma constante no art. 485, §1°, do CPC, porquanto o Recorrente não foi intimado para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias.

3. Tanto o artigo 485, § 6º, do CPC, quanto o entendimento do Superior Tribunal de Justiça expresso na Súmula n. 240, preveem que a extinção do processo por abandono da causa pela parte promovente depende do requerimento da parte promovida, o que inexistiu no presente caso.

4. Sentença anulada.

5. Recurso conhecido e provido.

(TR-MT, N.U 8010058-13.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 16/03/2023)

Em face do exposto, divirjo do i. Relator e voto para dar provimento ao recurso a fim de desconstituir a sentença prolatada com retorno à origem para prosseguimento.

Sem custas nem honorários advocatícios em razão do êxito recursal.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023